Tribunal: TJDFT
Processo: 0796802-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO GRATIFICADA ESCOLAR. EXONERAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se foi instaurado o Processo Administrativo n.o 00080-00032536/2024-81 para ressarcimento ao erário e o professor apresentou defesa administrativa, bem como pedido de reconsideração contra a determinação de restituição de acertos financeiros decorrentes de exoneração de função gratificada escolar, inexiste ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (ID 72667497 - Pág. 6/12 e 46/48).
2. Na hipótese, o autor, professor de educação básica do Distrito Federal, ocupou a Função Gratificada Escolar – FGE05 de 13/1/2020 a 1/1/2024. Em 12/2023, recebeu em adiantamento o valor integral da função e do 13o salário da função-c/vínculo, bem como o 1/3 de férias da função estatutária. Usufruiu férias no período de 8/1/2024 a 6/2/2024, contudo foi exonerado da função em 2/1/2024 (ID 72667496 - Pág. 2 e 72667497 - Pág. 1 a 3).
3. São devidos os acertos financeiros relativos à exoneração da função gratificada. Apesar do erro material na indicação das rubricas a serem ressarcidas, os valores discriminados na planilha de cálculo de acerto de contas ID 72667497 - Pág. 2 demonstram que, considerando a exoneração da FGE05 em 2/1/2024, é devida a restituição de R$ 1.268,39 correspondentes a 20 dias pagos em excesso a título de função gratificada, R$ 62,50 correspondentes a 12 dias (de 2 a 13/1/2024) pagos em excesso de “DEC TERCEIRO FUNCAO-C/VINCULO” e R$ 634,19 correspondentes a “1/3 FERIAS FUNCAO ESTATUTARIA”.
4. Não se trata, portanto, de pagamento indevido ou erro de cálculo, mas de pagamento devido, recebido pelo autor como adiantamento da função gratificada, do 13o salário e do adicional de férias da função gratificação (artigo 77, §1o, e 91, caput e §1o, LC 840/2011). Com a exoneração da função, deve restituir os valores adiantados e recebidos em excesso. Nesse contexto, não se aplica o Tema 1.009 do STJ que trata de pagamento decorrente de erro da administração.
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.Relatório em separado.
6. Sem custas ou honorários.